Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-07.2025.8.11.0084
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-07.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DE ARAUJO SILVA - CPF: 031.309.331-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa da
controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial da dívida afasta o interesse de agir e autoriza o indeferimento da petição inicial em ação de
cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, não havendo previsão legal que imponha o prévio esgotamento da via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação judicial.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, impedindo a criação de condicionantes não previstas em lei ao acesso ao Poder Judiciário.

Nas ações de cobrança, o inadimplemento configura mora
ex

re
, sendo desnecessária a demonstração de tentativa prévia de autocomposição para caracterizar pretensão resistida.

O sistema processual já prevê audiência de conciliação ou mediação após o ajuizamento da ação, o que reforça a dispensabilidade de etapa extrajudicial como condição para propositura da demanda.

A exigência de documento que comprove tratativas extrajudiciais constitui requisito não previsto na legislação, criando óbice indevido ao exercício do direito fundamental de ação.

À luz do princípio da cooperação, caberia ao magistrado oportunizar eventual complementação documental, evitando extinção prematura em desrespeito à primazia do julgamento de mérito.

A sentença baseou-se em fundamentos genéricos relacionados ao número de ações similares, o que não pode limitar direitos constitucionais das partes.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o esgotamento da via administrativa não constitui condição de ação (
AgInt
no REsp 1954342/RS;
AgRg
no
AREsp
622282/RJ).

A ausência de citação da parte ré impede aplicação da teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos à origem para prosseguimento do
feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à comprovação de prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O inadimplemento da obrigação constitui resistência suficiente à pretensão do credor, dispensando a demonstração de tentativa extrajudicial para configuração do interesse de agir.

A extinção prematura do processo contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito quando não oportunizada a adequada cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, I; CPC/2015, art. 321, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
622282/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 17.03.2016; TJ-MT, Apelação Cível no 1000835-21.2024.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000793-07.2025.8.11.0084

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: MARIA LUZIA DE ARAUJO SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás-MT, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de MARIA LUZIA DE ARAUJO SILVA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse de agir da parte autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença recorrida merece reforma por inobservância de princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio; (
ii
) o juízo
a quo
, de maneira inovadora, julgou por inexistir a condição da ação traduzida pelo interesse de agir; (
iii
) a decisão atacada protelou o recebimento da petição inicial somente após comprovado nos autos que a recorrente tomou medidas administrativas voltadas à solução do litígio; (
iv
) houve omissão no despacho inicial, que empregou conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (v) o despacho foi aplicado ipsis litteris em vários outros processos da mesma recorrente, sem individualização, numa clara ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da livre convicção motivada; (vi) não há na legislação pátria nenhum dispositivo legal que obrigue o pedido de utilização via administrativa para que se ingresse no judiciário; (
vii
) anexou relatório alimentado pela própria recorrente, emitido pelo sistema oficial da Cooperativa, onde se pode notar inúmeras tentativas extrajudiciais de solução da dívida, mas todas sem sucesso; (
viii
) inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer norma que condicione o acesso ao Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa; (
ix
) o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura a todos o direito de submeter ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente de requerimentos prévios; (x) o inadimplemento de uma obrigação no seu termo constitui o devedor em mora sem necessidade de interpelação ou notificação prévia por parte do credor (mora
ex

re
); (xi) o próprio Poder Judiciário deve designar audiência de conciliação ou mediação antes de se abrir prazo para contestação, o que reforça a desnecessidade de se buscar solução extrajudicial para a demanda; (
xii
) caberia ao magistrado, à luz do princípio da cooperação, oportunizar à parte recorrente a complementação da prova ou esclarecimento acerca dos documentos apresentados; (
xiii
) a extinção prematura da demanda contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos legais da petição inicial e determinando-se o prosseguimento do feito até sentença de mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a Cooperativa de Crédito ajuizou ação de cobrança em face da requerida, alegando ser credora desta em razão da utilização de cartão de crédito. Após o ajuizamento da demanda, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa da controvérsia.

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora apresentou manifestação insurgindo-se contra o despacho e juntou relatório de cobrança administrativa. Não obstante, o juízo a quo entendeu que o documento apresentado não seria suficiente para comprovar a efetiva tentativa de solução extrajudicial do conflito, por se tratar de documento unilateral onde constam supostas realizações de ligações, mas que não possuiriam o condão de comprovar a tentativa, tampouco aferir se houve envio e recebimento de proposta de acordo.

Diante disso, o magistrado indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que não teria sido demonstrada a pretensão resistida.

Pois bem.

A matéria devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se, essencialmente, à verificação da presença ou ausência do interesse de agir da parte autora, ora apelante, em razão da suposta falta de demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Portanto, o
cerne da controvérsia gravita em torno da necessidade ou não de comprovação de prévia tentativa de resolução administrativa como condição para o ajuizamento de ação de cobrança, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

De início,
cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do interesse processual, também denominado interesse de agir, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como uma das condições da ação, ao lado da legitimidade das partes, conforme se depreende da atual sistemática processual civil.

O interesse de agir, na concepção clássica da processualística, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade manifesta-se quando o direito pretendido não pode ser satisfeito sem a intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade relaciona-se à eficácia da providência pleiteada para a satisfação da pretensão deduzida.

Impende consignar, outrossim, que a doutrina processualista contemporânea acrescenta, ainda, um terceiro elemento ao conceito de interesse processual: a adequação, que se traduz na correlação entre o meio processual eleito pelo autor e a tutela jurisdicional pretendida.

No que concerne especificamente à necessidade da tutela jurisdicional, cumpre perquirir se o ordenamento jurídico pátrio exige, como pressuposto para a configuração do interesse processual, a demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito.

A questão deve ser analisada à luz do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Referido princípio, de estatura constitucional, consagra o direito fundamental de acesso à justiça, assegurando a todos os jurisdicionados o direito de provocar a atuação do Poder Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça a direito.

Nesse diapasão, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário representaria, em tese, restrição ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça, o que somente se afiguraria admissível mediante expressa previsão constitucional, como ocorre, exemplificativamente, nas hipóteses de habeas data e de reclamações relativas ao esporte.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito por entender ausente o interesse de agir da parte autora, ao fundamento de que não teria sido demonstrada a prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Ocorre que, no âmbito das relações de direito privado, como a que se estabelece entre a instituição financeira e seu cliente, não há, no ordenamento jurídico pátrio, norma legal que condicione o acesso ao Poder Judiciário à prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no texto constitucional ou em legislação específica, não se pode impor ao jurisdicionado o ônus de esgotar as vias extrajudiciais antes de buscar a tutela jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, no caso específico das ações de cobrança, como a presente, cumpre destacar que o inadimplemento da obrigação no seu termo constitui, por si só, o devedor em mora, independentemente de interpelação ou notificação, nos termos da teoria da mora
ex

re
, consagrada no ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, o simples inadimplemento da obrigação já configura a resistência à pretensão do credor, tornando desnecessária a demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial para a caracterização do interesse processual.

Impende consignar, outrossim, que o próprio sistema processual civil vigente privilegia a solução consensual dos conflitos, determinando a designação de audiência de conciliação ou de mediação como etapa inicial do procedimento comum, o que reforça a desnecessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição para o ajuizamento da ação.

Enfatiza-se que a
previsão
da
autocomposição como forma de solução de conflitos
, como etapa inicial do procedimento comum
, reforça o entendimento de que a tentativa de solução consensual deve ocorrer no curso do processo judicial, e não como condição prévia para o seu ajuizamento.

No que tange ao argumento de que o relatório de cobrança administrativa apresentado pela parte autora seria insuficiente para comprovar a efetiva tentativa de solução extrajudicial, por se tratar de documento unilateral, imperioso destacar que tal exigência extrapola os requisitos legais para a configuração do interesse processual, criando obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Ademais,
caberia ao magistrado, em observância ao princípio da cooperação e ao dever de prevenção, oportunizar à parte autora a complementação da documentação apresentada, ao invés de extinguir prematuramente o processo, em clara violação ao princípio da primazia da resolução de mérito.

Por fim, cumpre observar que a fundamentação adotada na sentença recorrida, ao fazer referência genérica a um suposto excesso de demandas semelhantes e à necessidade de desestimular o ajuizamento de ações judiciais, revela preocupação de natureza pragmática que, embora compreensível, não pode se sobrepor às garantias constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no REsp: 1954342 RS
2021/0248738-0, Relator: MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (
AgRg
no
AREsp
217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012,
DJe
24/09/2012). 2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 622282 RJ 2014/0308828-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2016)

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso provido. Sentença anulada. Determina-se o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do feito e a citação dos réus.

Tese de julgamento: “O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, assegurando o direito de acesso ao Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito.”
(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, I; CPC/2015, art. 321,
p.u
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008352120248110010, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)
.

Por fim, r
egistra-se, ainda, que a parte
a
pelada, sequer foi citada, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013 do
CPC.

Diante dessas consideraçõesa anulação da sentença para ordenar o prosseguimento da ação, com o retorno dos autos à origem, para que se proceda à citação do banco para contestar a ação, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com o recebimento da petição inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026